Tribunal: CARF
Processo: 16327.721550/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DA PROCURADORIA. LANÇAMENTO MANTIDO PELA DECISÃO RECORRIDA POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o acórdão recorrido mantido o lançamento de ofício em relação ao levantamento controvertido, ainda que não motivado na totalidade das motivações a título de fundamentos autônomos e independentes suficientes para a manutenção da exigência fiscal, bem como não sendo admitido o recurso especial do contribuinte que pretendia rever a conclusão, não se conhece do Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional por falta de interesse recursal, inexistindo utilidade e necessidade com a via recursal, uma vez que, mesmo provido, não teria o condão de reformar o decisum guerreado, que já lhe é favorável, eis que mantido o lançamento de ofício lavrado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE PAGAMENTO DE PLR PARA DIRETORES NÃO EMPREGADOS. SÚMULA CARF No 195. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto da Súmula CARF no 195, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 195. Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721550/2020-75
ACÓRDÃO
9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DA PROCURADORIA. LANÇAMENTO MANTIDO PELA DECISÃO RECORRIDA
POR
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
E
INDEPENDENTE
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o acórdão recorrido mantido o lançamento de ofício em relação ao
levantamento controvertido, ainda que não motivado na totalidade das
motivações a título de fundamentos autônomos e independentes
suficientes para a manutenção da exigência fiscal, bem como não sendo
admitido o recurso especial do contribuinte que pretendia rever a
conclusão, não se conhece do Recurso Especial de Divergência da Fazenda
Nacional por falta de interesse recursal, inexistindo utilidade e necessidade
com a via recursal, uma vez que, mesmo provido, não teria o condão de
reformar o decisum guerreado, que já lhe é favorável, eis que mantido o
lançamento de ofício lavrado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE PAGAMENTO DE PLR PARA DIRETORES
NÃO EMPREGADOS. SÚMULA CARF No 195. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 6459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
2
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 195, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 195. Os valores pagos aos diretores não empregados a
título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
5.464/5.491, ratificado e-fl. 5.626), bem como de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 5.644/5.769) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da
Câmara em despachos prévios de admissibilidade (e-fls. 5.495/5.508; e e-fls. 6.325/6.358,
respectivamente) ― interposto, respectivamente, pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo,
este devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentados em dissídio jurisprudencial no
âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformados com a interpretação da legislação
Fl. 6460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
3
tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 1o/2/2023,
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que, por maioria de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores do auxílio alimentação pagos
aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-alimentação (ticket), mantendo o lançamento
nos demais levantamentos, inclusive no relacionado com o levantamento de remunerações pagas
a título de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) em desconformidade com a lei para
administradores não empregados e para segurados empregados, consubstanciada no Acórdão no
2201-010.134 (e-fls. 5.391/5.460), complementado pelo acórdão no 2201-011.442, de 6/3/2024
(e-fls. 5.614/5.624), que decidiu embargos de declaração do contribuinte, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.134, manter a decisão
original, cuja ementa do recorrido e de seus aclaratórios integrativos e respectivos dispositivos no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA
DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO.
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal
regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há
que se falar em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os
instrumentos forem celebrados no mês imediatamente posterior ao início da
respectiva vigência.
(...)
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404, de 1976, paga a
diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101,
de 2000.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores
do auxílio alimentação pagos aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-
alimentação (ticket). Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco
Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho, que deram provimento parcial em
maior extensão, exonerando, ainda, o lançamento de diferença de GILRAT.

Fl. 6461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
4
EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão
e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível
a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PROGRAMAS PRÓPRIOS DE PLR
(PPG E PILP) E SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS PROGRAMAS
PRÓPRIOS DE PLR POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Ensejam a incidência de contribuição previdenciária os pagamentos realizados a
título de PLR instituídos por meio de Programas Próprios em desconformidade
com os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101, de 2000.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o
vício apontado no Acórdão no 2201-010.134, de 1o/02/2023, manter a decisão
original.

Do resumo processual antecedente aos recursos especiais
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 3.409), após notificado em 28/12/2020, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 274/394).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao período de
apuração 01/01/2016 a 31/12/2016, que exigiu contribuições sociais previdenciárias e de
Terceiros.
No que ainda importa ao debate, foram exigidas contribuições patronais destinadas
à Seguridade Social, previstas no art. 22, incisos I, II e III, e §1o, da Lei no 8.212, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais (administradores
sem vínculo de emprego) não declaradas como base tributável, referente a participação nos lucros
e resultados (PLR).
Também, foram exigidas contribuições destinadas para Terceiros (Outras Entidades
e Fundos) devidas sobre os pagamentos de PLR para segurados empregados.
Fl. 6462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
5
Consta que foram pagos valores a título de PLR para contribuintes individuais
(administradores não empregados) e para segurados Empregados. Neste último caso, foram
detectados os pagamentos através da análise dos Registros Contábeis, da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF (código de retenção 3562) e dos Resumos Mensais das Folhas de
Pagamento, referentes ao ano-calendário 2016.
A motivação do lançamento em relação aos pagamentos de PLR para segurados
contribuintes individuais (administradores não empregados – incidência de contribuições sobre a
PLR paga a administradores) foi o entendimento quanto a não submissão deles aos termos da Lei
no 10.101, para que pudessem receber PLR e houvesse benefícios para a empresa no sentido de
não incidência da tributação previdenciária permitindo que os pagamentos não integrassem base
de cálculo tributável.
Por sua vez, a motivação do lançamento em relação aos pagamentos de PLR para
segurados empregados foi o entendimento quanto ao não atendimento de diversos critérios
exigidos na Lei no 10.101 para que pudesse a empresa se valer da não incidência da tributação
previdenciária.
Nestes pagamentos para segurados empregados, a fiscalização sustenta ter
ocorrido violação, por exemplo, de critérios legais que no entender fiscal estariam estabelecidos
na Lei no 10.101, tais como: (a) necessidade de existir regras claras e objetivas; (b) necessidade de
conhecimento prévio acerca das metas a serem cumpridas (momento de formalização do
acordo); (c) necessidade de registro e arquivamento dos instrumentos de PLR junto ao sindicato
da categoria e ao TEM, bem como de efetiva participação sindical; (d) impossibilidade de ser
estipulado um valor fixo/mínimo no CCT (quando este é o instrumento utilizado), sob pena de
violar critério de incentivo à produtividade; (e) impossibilidade de ser estipulados instrumentos
concomitantes (CCT, ACT, PPP - Planos Próprios de Participação a partir de comissão paritária ou
ratificados em ACT) a título de planos de PLR (concomitância de instrumentos); (f) impossibilidade
de ser estipulados instrumentos que prevejam pagamentos muito além da remuneração base do
segurado empregado (desproporcionalidade nos pagamentos); (g) dentre outros (o resumo é
meramente exemplificativo das motivações da auditoria fiscal nos pagamentos aos segurados
empregados).
O contribuinte se irresigna contra as motivações dadas pela autoridade fiscal e
controverteu o lançamento instaurando a lide.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 108-014.444 - 14a TURMA DA DRJ08
(e-fls. 4.679/4.826), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o
pedido deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade
lançadora, inclusive em relação a toda a motivação apresentada no relatório fiscal.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 4.843/5.005),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
Fl. 6463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
6
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto dos recursos especiais de
divergência em análise.
Em suma, a decisão da Turma Ordinária do CARF, no que interessa no momento,
entendeu por manter o lançamento fiscal no que tangencia aos levantamentos de PLR pagos para
contribuintes individuais (administradores não empregados – incidência de contribuições sobre a
PLR paga a administradores) e para segurados Empregados.
No que se refere aos levantamentos de PLR pagos para segurados Empregados, o
Colegiado a quo no CARF entendeu – o que se extrai de razões de decidir (e não de seu dispositivo,
o qual manteve o lançamento no que tangencia ao PLR) –, que nem todas as motivações do
lançamento seriam corretas, porém, na análise integral de todos os motivos dados pelo
lançamento, compreende-se que há motivos suficientes mantidos para tornar hígida a autuação
do levantamento PLR-Empregados, pois bastaria uma única violação aos preceitos da Lei no
10.101 para afastar o instrumento de PLR e trazer os pagamentos para a base tributável.
O acórdão recorrido entende que é necessário o atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101, para que os pagamentos realizados a título de PLR
assim sejam reconhecidos e possa se falar em afastar tais pagamentos da base tributável. Uma só
falta aos requisitos da Lei no 10.101 afasta qualquer programa pactuado de PLR.
A decisão recorrida reconhece, em razões de decidir, que a motivação do
lançamento PLR-Empregados é equivocada no que se refere a acusação de descumprimento e
violação dos requisitos (i) momento de formalização do acordo, (ii) utilização de mais de um
instrumento ao mesmo tempo rotulado como concomitância de instrumentos, e (iii) necessidade
de ponderação entre remuneração do segurado empregado e o valor recebido a título de PLR
rotulado como desproporcionalidade nos pagamentos. Porém, como atesta não ter sido
atendidos outros requisitos, tais como, por exemplo, a necessidade de existir regras claras e
objetivas ou a necessidade de efetiva comprovação de participação sindical na negociação de
programa de PLR ou a impossibilidade de ser estipulado um valor fixo/mínimo, então mantém o
lançamento, haja vista que restaria mantida a violação de preceito da Lei no 10.101.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despachos de admissibilidade, e-fls. 5.495/5.508 e e-fls. 6.325/6.358), a Presidência da
competente Câmara integrante da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu os recursos especiais
para as matérias preambularmente destacadas com respectivos paradigmas, assim estando
indicadas as matérias para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da
legislação tributária em relação ao referido recurso fazendário e ao recurso do contribuinte.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, em relação a
cada recurso, ter sido demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Fl. 6464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
7
Determinado o seguimento, houve a apresentação de contrarrazões por cada parte.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para os temas admitidos, quando do capítulo do voto.
A admissão do recurso especial da Fazenda Nacional foi integral.
Todavia, registro que a admissão do recurso especial do contribuinte foi parcial,
uma vez que as matérias a seguir não foram admitidas: “a) incidência de contribuições sobre a PLR
paga a empregados – equivocada premissa quanto à natureza autônoma dos planos específicos; b)
incidência de contribuições sobre a PLR paga a empregados – existência de regras claras e
objetivas e conhecimento prévio dos empregados acerca das metas a serem atingidas nos
instrumentos de PLR; c) incidência de contribuições sobre a PLR paga a empregados – ausência de
registro e/ou arquivamento de Instrumento de PLR junto ao sindicato da categoria e ao MTE não
desqualifica a PLR; d) incidência de contribuições sobre a PLR paga a empregados – a previsão de
um único critério de elegibilidade ser a admissão do empregado antes do início ou no decorrer do
ano-base PLR ou a estipulação de valor fixo/mínimo no CCT não viola o critério de incentivo à
produtividade; f) alimentação; incidência de contribuições sobre os pagamentos a título de auxílio;
g) incidência de contribuições sobre os pagamentos a título de bônus de contratação; e h)
diferenças de contribuição relativas ao ‘RAT ajustado’ ”.
Houve interposição de agravo pelo contribuinte (e-fls. 6.366/6.372), considerando a
admissão prévia parcial de seu recurso especial, porém restou rejeitado (e-fls. 6.384/6.395),
confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso especial em relação a
temática já destacada com indicação paradigmática correlata.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Recurso da Fazenda Nacional:
O recorrente Fazenda Nacional requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o
lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro em paradigmas que indica, o
recorrente pretende rediscutir as matérias que se rotulou como sendo (i) “PLR – momento de
formalização do acordo”; (ii) “PLR – concomitância de instrumentos”; e (iii) “PLR –
desproporcionalidade nos pagamentos”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois, (i) para o momento de formalização do acordo, entende que as regras
devem ser estabelecidas antes do início do período aquisitivo (início do ano base), diversamente
do acórdão recorrido que entendeu que pode ser formalizado após iniciado o período de
apuração, sem que isso represente desconformidade com a norma de regência; (ii) para a
concomitância de instrumentos, entende que não pode ocorrer pagamento de PLR com base em
Fl. 6465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
8
instrumentos distintos, vez que, conforme paradigma, deve-se escolher um único instrumento,
enquanto de forma equivocada o acórdão recorrido não haver vedação do pagamento de PLR com
base em instrumentos distintos, reconhecendo a possibilidade da sua coexistência, não havendo
obrigatoriedade de compensação; (iii) para a desproporcionalidade nos pagamentos, entende
que a desproporcionalidade com o salário anual no pagamento de PLR implica na constatação de
que o instrumento está sendo utilizado com o intuito de substituir salário, o que é vedado, o
próprio paradigma reconhece que PLR excedendo em mais de 12 vezes o salário do empregado
caracteriza substituição de remuneração, o que não é permitido, diversamente do acórdão
recorrido que entendeu que a mera desproporção salário-PLR não é suficiente para se afirmar que
tenha havido irregularidade e a lei não traz vedação.

Recurso do Contribuinte:
O recorrente Contribuinte requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito,
que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro em paradigmas que indica, o
recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i) “incidência de
contribuições sobre a PLR paga a administradores”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois a PLR paga para administradores não se relaciona com trabalho, mas
com rendimento do capital, de modo que não se cogita da incidência de contribuição
previdenciária. Sustenta, ainda, a aplicação da Lei das S/A e não da Lei no 10.101.

Das contrarrazões
Contrarrazões pela Fazenda Nacional:
Em contrarrazões (e-fls. 6.441/6.451), a Fazenda Nacional se manifesta diretamente
quanto ao mérito para aduzir, em suma, que o instituto da PLR, tanto em previsão constitucional
da desvinculação da PLR da remuneração, quanto a regulamentação legal do pagamento, visa
alcançar o segurado empregado e não o contribuinte individual. Sustenta, também, que, de
acordo com precedentes, a Lei no 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados, pois a
PLR somente foi regulamentada após a Constituição Federal de 1988.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Contrarrazões pelo Contribuinte:
Fl. 6466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
9
Em contrarrazões (e-fls. 5.533/5.551), o Contribuinte se manifesta pelo não
conhecimento do recurso, inclusive por falta de interesse recursal (utilidade-necessidade), além de
outras temáticas como ausência de prequestionamento e tentativa de rediscutir fatos.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas manifestações,
especialmente argumenta que a data de formalização das CCT atende os requisitos legais, a PLR
pode ser celebrada em instrumentos distintos e a Lei no 10.101 não impõe um valor máximo e
uniforme por empregado.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer ou não de cada recurso, individualizadamente, no que foi previamente admitido e,
se superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional e o Recurso Especial de
divergência do Contribuinte tem por finalidade hodierna a reforma do Acórdão no 2201-010.134,
complementado pelo Acórdão no 2201-011.442, que decidiu embargos de declaração, a partir de
paradigmas apresentados para rediscutir temáticas rotuladas pelo despacho de admissibilidade, a
saber:
Recurso Especial da Fazenda Nacional:
(i) Matéria: “PLR – momento de formalização do acordo”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-006.975
(ii) Paradigma (2): Acórdão 9202-005.704

(ii) Matéria: “PLR – concomitância de instrumentos”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 2401-002.250
Fl. 6467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
10
(ii) Paradigma (2): Acórdão 9202-010.028

(iii) Matéria: “PLR – desproporcionalidade nos pagamentos”
(iii) Paradigma (1): Acórdão 2301-003.731
(iii) Paradigma (2): Acórdão 2301-003.095

Recurso Especial do Contribuinte:
(i) Matéria: “incidência de contribuições sobre a PLR paga a administradores”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-003.882
(i) Paradigma (2): Acórdão 2803-002.438

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, dos
respectivos recursos especiais de divergência.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise de forma segmentada por capítulos.
Antes, porém, quanto ao pressuposto extrínseco da tempestividade, observo que
ambos os recursos se apresentam tempestivos, como indicados nos despachos de admissibilidade
da Presidência da Câmara, os quais adoto como integrativos apenas neste específico ponto (§1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo sido
respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no §2o do art. 37 do Decreto no 70.235.
Ainda, antes de partir para a análise segregada por temas e por recorrentes,
importante consignar que resta adequada a representação processual, inclusive, especificamente
quanto ao sujeito passivo, importante dizer que está representado por advogado regularmente
habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Outros requisitos recursais também são observados, como a sucumbência,
entretanto, é necessário analisar de forma individualizada o mais importante dos pressupostos
Fl. 6468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
11
processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, qual
seja, a existência, ou não, do dissídio jurisprudencial.
Passo para os específicos capítulos.

Conhecimento Recurso da Fazenda Nacional:
Para a temática (i) (PLR – momento de formalização do acordo) do recurso
especial da Fazenda Nacional, objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
utilizando como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior, consubstanciada no Acórdão
no 9202-006.975, Processo no 15504.723744/2011-63, cujo aresto contém a seguinte ementa no
essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (1)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. (...). AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO
PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE
COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos,
bem como a ausência de formalização do acordo previamente ao início do
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
(...)

Apresenta-se, ainda, como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior,
consubstanciada no Acórdão no 9202-005.704, Processo no 16327.721263/2013-36, cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (2)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/10/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.

Para a temática (ii) (PLR – concomitância de instrumentos) do recurso especial da
Fazenda Nacional, objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial utilizando como
Fl. 6469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
12
paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão
no 2401-002.250, Processo no 16327.001327/2010-36, cujo aresto contém a seguinte ementa no
essencial:
Tema (2): Ementa do acórdão paradigma (1)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
(...)
SALÁRIO INDIRETO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - (...).
O pagamento de PLR com base de dois acordos concomitantemente, encontra-se
em desacordo com os preceitos da Lei 10.101/2000, devendo incidir contribuição
previdenciária, sobre a totalidade dos pagamentos realizados.
(...)

Apresenta-se, ainda, como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior,
consubstanciada no Acórdão no 9202-010.028, Processo no 16327.721150/2014-11, cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (2): Ementa do acórdão paradigma (2)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. DUPLICIDADE DE PLANOS.
POSSIBILIDADE.
A lei faculta o pagamento de PLR com base em Acordo ou Convenção Coletiva e
plano próprio, desde que compense os pagamentos feitos com base neste com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Para a temática (iii) (PLR – desproporcionalidade nos pagamentos) do recurso
especial da Fazenda Nacional, objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2301-003.731, Processo no 16327.720037/2011-76, cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (3): Ementa do acórdão paradigma (1)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. VALOR SUPERIOR A DOZE
SALÁRIOS MENSAIS. CARÁTER SUBSTITUTIVO DESTE VEDADO PELA NORMA
REGULAMENTADORA.
Fl. 6470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
13
Os valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados que sejam
equivalentes a mais de doze vezes o salário mensal, ou seja, ao salário anual,
assumem a feição de contraprestação pelo trabalho, de remuneração, portanto,
pois o expressivo montante evidencia que o salário foi substituído pelo
pagamento intitulado de Participação nos Lucros ou Resultados. Nesses casos, a
parcela, por ter verdadeira natureza remuneratória e estar em ofensa ao art. 3o
da Lei 10.101/2000, deve compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(...)
O paradigma acima foi objeto de embargos de declaração, mas não modificado no
ponto (acórdão no 2301-005.004). Também, foi objeto de recurso especial, embora igualmente
não houve alteração na especificidade (acórdão no 9202-007.204).

Apresenta-se, ainda, como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção, consubstanciada no Acórdão no 2301-003.095, Processo no 16327.001169/2010-14,
cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (3): Ementa do acórdão paradigma (2)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2007
REMUNERAÇÃO INDIRETA - REMUNERAÇÃO - CONCEITO.
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades,
provenientes do empregador ou de terceiros, decorrentes do contrato de
trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de
participação nos lucros ou resultados, a empresa deverá observar a legislação
específica sobre a matéria.
Ao ocorrer o descumprimento da Lei 10.101/2000, as quantias creditadas pela
empresa aos empregados passam a ter natureza de remuneração, sujeitas,
portanto, à incidência da contribuição previdenciária.
O PRL pago em desacordo com o mencionado diploma legal integra o salário de
contribuição.
(...)
O paradigma acima foi objeto de recurso especial, porém não houve alteração no
ponto específico (acórdão no 9202-004.343).

Muito bem. O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para as
matérias e precedentes previamente admitidos, na análise definitiva de conhecimento, em relação
a temática em referência, não tende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
Fl. 6471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
14
Em síntese, consta que nos autos houve lançamento de ofício por pagamentos
realizados para segurados empregados a título de PLR sem que tenha sido observados todos os
requisitos dispostos na Lei no 10.101.
A fiscalização motiva o lançamento indicando diversos requisitos enumerados na Lei
no 10.101 que teriam sido descumpridos pelo contribuinte. Cada requisito descumprido é, por si
só, um fundamento autônomo e independente em relação a motivação para a exigência fiscal.
O contribuinte se manifesta contra o lançamento de ofício e ataca cada uma das
motivações na questão do PLR-Empregados. Vale dizer, contesta, um a um, todos os fundamentos
autônomos e independentes.
A primeira instância mantém o lançamento concordando plenamente com a
autoridade lançadora.
A segunda instância, por sua vez, também mantém o lançamento no particular
ponto do PLR-Empregados, vez que assenta que houve descumprimentos da Lei no 10.101,
embora tenha concordado com a tese do contribuinte nas três motivações objeto do Recurso
Especial de Divergência da Fazenda Nacional.
Isto é, os descumprimentos que a decisão recorrida observou não foram todos os
apontados pela autoridade lançadora, pois as três motivações objeto do Recurso Especial em
referência não seriam descumprimentos efetivos, mas atos regulares da tratativa do PLR. Ainda
assim, com os descumprimentos anuídos, concluiu que o lançamento se mantém.
Conquanto a decisão recorrida convirja com a tese do contribuinte nas específicas
motivações autônomas em caráter de “razões de decidir”, o que levou a Fazenda Nacional a
apresentar o seu recurso especial pela divergência, o fato é que não há interesse recursal.
Isto porque, o lançamento de ofício no particular levantamento do PLR-Empregados
resta mantido em definitivo e o que transita em julgado, ainda que administrativamente, é o
dispositivo e não as razões de decidir1.
O fato é que o dispositivo indica a manutenção do lançamento no PLR-Empregados.
Vale dizer, o lançamento de ofício do PLR-Empregados está mantido (o lançamento
é procedente e a irresignação contra o lançamento é improcedente). É este ato administrativo em
si mesmo que o ente fazendário busca tutelar e proteger por dever de ofício. Observe-se que este
ato resta mantido. Logo, carece de utilidade e de necessidade o recurso; falta o interesse recursal.
Por outras palavras, a peça recursal carece de um se seus pressupostos processuais:
o interesse recursal.
A jurisprudência desta Turma assim vem se manifestando, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009

1 O trânsito em julgado administrativo não forma a coisa julgada judicial, podendo ser revista no Poder Judiciário.
Fl. 6472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
15
RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA
DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
Inadmitido o Recurso Especial interposto pelo Sujeito passivo, no qual se pleiteava
a reforma de fundamento autônomo suficiente, por si só, para a manutenção da
decisão recorrida, resta prejudicada a análise do Recurso interposto pela
Procuradoria da Fazenda, diante da ausência de interesse recursal.
(Acórdão no 9202-010.349 – CSRF/2a TURMA, sessão de 23/08/2022, Relatora
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2014, 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido o lançamento sobre os valores pagos a título
de PLR ante o descumprimento de vários requisitos legais, ainda que o
Contribuinte tenha conseguido demonstrar a divergência em alguns deles, não se
cogita o conhecimento do Recurso Especial escorado exclusivamente nas matérias
admitidas, em virtude da absoluta falta de interesse e/ou utilidade recursal, uma
vez que, mesmo provido, não teria o condão de reformar o decisum guerreado.
(Acórdão no 9202-011.567 – CSRF/2a TURMA, sessão de 26/11/2024, Relatora
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes)
Nesse contexto, considerando que não foi dado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, para que se pudesse cogitar em eventual recurso adesivo tramitando por conexão
(não foi admitido o recurso que veiculava a matéria que, eventualmente, poderia ocasionar a
reforma do acórdão recorrido em desfavor da Fazenda Nacional), fato é que há definitividade em
descumprimento de requisito legal autônomo e independente da Lei no 10.101, razão pela qual
entendo que a análise do presente recurso fazendário resta prejudicada, pois falece interesse à
Fazenda Nacional, uma vez que não houve sua sucumbência, pois o lançamento de ofício lavrado
se mantém em termos de dispositivo, eis o ponto que transita em julgado.
Desse modo, há fundamentos definitivos ensejadores da negativa de provimento ao
recurso voluntário para manter o lançamento do PLR-Empregados. Eles são autônomos e
suficientes para manutenção da decisão vergastada, razão pela qual afasta a sucumbência para o
ente fazendário em termos de recurso especial. A conclusão derradeira é que o lançamento foi
mantido.
Sendo assim, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional
por força da falta de interesse recursal no que se refere ao levantamento PLR-Empregados, pois o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal, após contencioso fiscal, se mantém.

Conhecimento Recurso do Contribuinte:
Fl. 6473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
16
Para a temática (i) (PLR – momento de formalização do acordo) do recurso
especial da Fazenda Nacional, objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2401-003.882, Processo no 10980.726726/2012-85, cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (1)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 28/02/2011
(...)
PLR. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO ADMINISTRADORES. TRABALHADORES LEI
No 10.101/2000. APLICABILIDADE. INTEGRAÇÃO CAPITAL X TRABALHO. PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
Na esteira dos preceitos constitucionais inscritos no artigo 7o, inciso XI, da
Constituição Federal, que contempla a concessão da Participação nos Lucros e
Resultados aos trabalhadores, bem como com esteio na própria essência da verba
em comento, como forma de integração de capital x trabalho, é de se admitir a Lei
n° 10.101/2000 como lastro, igualmente, do pagamento da PLR aos contribuintes
individuais não administradores, mormente por trazer no bojo do seu artigo 1o, o
termo trabalhadores, na linha do disposto na norma constitucional, além de não
fazer qualquer distinção entre os beneficiários da rubrica sob análise, ou melhor,
não a limitando aos segurados empregados.
(...)
Recurso Voluntário Provido.
O paradigma acima foi objeto de recurso especial, porém não houve alteração no
ponto específico (acórdão no 9202-007.789).

Apresenta-se, ainda, como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2803-002.438, Processo no 16327.001163/2008-22, cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (2)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS COM FULCRO NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 152 DA
LEI N.o 6.404/768. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos administradores nos lucros da companhia, na forma prevista
no parágrafo 1o do artigo 152 da Lei no 6.404/768, não configura base de cálculo
de contribuição previdenciária.
Recurso Voluntário Provido

Fl. 6474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
17
Muito bem. O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para as matérias e
precedentes previamente admitidos, na análise definitiva de conhecimento, em relação a temática
em referência, não tende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
Os acórdãos paradigmas utilizados com objetivo de comprovar o dissídio
jurisprudencial não mais possuem força de precedentes, haja vista a questão ter sido objeto de
súmula em sentido contrário.
Deveras, os paradigmas estabelecem entendimento que confronta com a hodierna
Súmula CARF no 195, que assenta:
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação
nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919.
Portanto, o tema hodiernamente se encontra sumulado. Importante anotar que o
RICARF – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21
de dezembro de 2023 –, disciplina não caber recurso especial de divergência de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Adicionalmente, apenas para argumentar, no RE 636.899 AgR-segundo se
assinalou que o instituto da PLR de que trata o art. 7o, XI, da Constituição da República, a Lei no
10.101 e o art. 28, § 9o, alínea “j”, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404. Por sua vez, no RE no 569.441 (Tema 344
da Repercussão Geral/STF, com tese firmada e consolidada), o STF indicou a Lei no 10.101 como
a única regulamentadora da norma. De mais a mais, no STJ o REsp 1.182.060, o AgInt nos EDcl no
REsp 1.873.583 e o REsp 1.650.783 são no sentido da súmula.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF no 195, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência do Contribuinte.

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional e não conheço do recurso especial de divergência do Contribuinte, por isso, inclusive,
não será analisado o mérito. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 6475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.814 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721550/2020-75
18
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e NÃO
CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 6476
DF CARF MF
Original